Tribunal: STF
Processo: RE 78921
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO. RECURSO. A PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA FAR-SE-A EM AUDIENCIA (CPP/39, ART. 271, PAR. ÚNICO E 286).
CASO NÃO O SEJA, O PRAZO DE RECURSO, MESMO PARA O RÉU REVEL,
CONTAR-SE-A DA INTIMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.